Tribunal: TJBA
Processo: 8042267-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042267-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SILVIA REGINA DE AZEVEDO SEIXAS

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR SERVIDORA PÚBLICA POR ERRO ADMINISTRATIVO.
Mandado de segurança. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. liminar deferida.
VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. BOA-FÉ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS contra decisão que concedeu medida liminar em mandado de segurança para determinar a suspensão de descontos na folha de pagamento da servidora Silvia Regina Seixas Sacramento, relativos à devolução de valores pagos a maior a título de 13º salário em 2023, por suposto erro operacional da Administração. A decisão agravada reconheceu a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, com base na boa-fé da impetrante e na natureza alimentar da verba.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da suspensão dos descontos determinados administrativamente para devolução de valores recebidos indevidamente, considerando o entendimento consolidado do STJ sobre a irrepetibilidade dos valores pagos por erro administrativo quando comprovada a boa-fé objetiva do servidor, especialmente diante de erro de difícil percepção.

III. Razões de decidir

1. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1009, admite a restituição de valores pagos indevidamente por erro de cálculo ou operacional, salvo quando demonstrada a boa-fé objetiva do servidor.

2. No caso concreto, restou evidenciado que o pagamento decorreu de erro administrativo da própria UEFS, sem qualquer má-fé da servidora, conforme documentos constantes nos autos.

3. A natureza alimentar dos valores e a inexistência de indícios de que a servidora tinha condições de identificar o equívoco afastam, em sede de cognição sumária, a necessidade de devolução.
4. Está presente o perigo de dano irreparável, pois os descontos comprometem a subsistência da servidora.

7. A concessão da liminar pelo juízo de primeiro grau observou os requisitos do art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, e art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. É indevida, em sede de cognição sumária, a devolução de valores pagos por erro operacional da Administração quando demonstrada a boa-fé objetiva do servidor e a natureza alimentar da verba recebida.
2. A suspensão dos descontos na remuneração do servidor é medida que se impõe quando evidenciado risco de dano irreparável à subsistência do beneficiário."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8042267-59.2025.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação alvarez parada

juíza substituta de 2º grau - relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA